Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702211-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO AGRAVADO: CELIO DE MELO COSTA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição apresentada contra a decisão monocrática de ID 64005751, que deferiu em parte o pleito liminar apenas para liberar a quantia de R$ 3.288,36 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) bloqueada na conta da Agravante, restando mantido o bloqueio referente aos demais valores bloqueados e a disposição do Juízo, até o julgamento final do recurso. A agravante pleiteia que seja exercido o juízo de retratação para que seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos nas contas bancárias da agravante de modo a garantir o mínimo existencial da agravante e de sua família. Argumenta que a manutenção do bloqueio sobre a maior parte dos rendimentos da agravante constitui uma flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que exige que seja assegurado a todo cidadão um mínimo existencial. Afirma que a agravante não é apenas responsável por seu próprio sustento, pois como arrimo de família, arca com a responsabilidade de prover as necessidades de seus filhos menores e de seus pais idosos. Defende que o bloqueio dos valores, excetuando-se apenas a pensão alimentícia, impossibilita a agravante de arcar com as despesas básicas e essenciais. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, concedendo a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos nas contas bancárias da agravante de modo a garantir o mínimo existencial da agravante e sua família. Subsidiariamente, requer a apreciação do presente pedido de reconsideração como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, submetendo-o à apreciação do órgão colegiado competente. Decido. Em consulta aos autos, verifica-se que, conforme apontado na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento (ID 64005751) e considerando a própria argumentação recursal do referido Agravo, parte dos valores em tese penhorados não seriam provenientes de salário ou pensão, o que não lhes confere, a princípio, o caráter de impenhorabilidade. Com relação aos argumentos de que a agravante é arrimo de família, não há, em análise inicial, qualquer comprovação nos autos nesse sentido, como comprovante de renda dos genitores e demais despesas. De outro lado, nos termos do Decreto 11.150/2022, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Assim, em análise perfunctória, considerando os extratos bancários juntados pela agravante na origem (ID 210578195) que demonstram intensa movimentação bancária, com créditos que, excluído o valor recebido a título de pensão alimentícia, totalizam R$ 4.804,63 (quatro mil oitocentos e quatro reais e sessenta e três centavos), o bloqueio ainda mantido, de cerca de R$ 3.500, não indica comprometimento da subsistência da executada. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO OBSERVADO. ERESP no 1874222/DF. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567, DE 19 DE JUNHO DE 2023 CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: "1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família". 2. Também, no sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023. 3. De acordo com o artigo 3a do último ato normativo "[n]o âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)". 4. Se os extratos da conta mostram intensa movimentação em várias contas bancárias, superando R$ 6.000,00 de crédito em apenas 15 dias numa única conta, o bloqueio de pouco menos de R$ 2.000,00 não indica comprometimento da subsistência do executado, merecendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738150, 07168380520238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, deve ser mantido, por ora, o bloqueio referente aos demais valores, que devem permanecer à disposição do Juízo, até o julgamento final do recurso. Assim, em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão agravada. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada e de manifestação do Ministério Público. Após, venham os autos conclusos. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator eventual